Tribunal: STF
Processo: RE 1310468
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 
    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.
    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança.
    3. Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ).
    4. A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, reconhecendo a inconstitucionalidade da atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    5. Nos termos do art. 85, § 1º, do NCPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com exceção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento seja efetuado por meio de expedição de precatório (§7º do art. 85).
    6. A sistemática processual prevê o pagamento de honorários advocatícios uma única vez em sede de cumprimento de sentença, os quais são arbitrados independentemente de haver impugnação. Por conseguinte, inexiste previsão legal para a condenação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que os honorários já tenham sido fixados anteriormente” (págs. 2-3 do documento eletrônico 19).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 21).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e b, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2º; 5º, II e XXXVI; 37, caput, e X; 61, § 1º, II, a; 62; 63; 169, § 1º, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:
    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.
    Posteriormente, esta Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (grifei). 
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal.
    Além disso, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. 
    Observo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), assentou que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.
    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.
    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.
    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator